Tribunal: TJDFT
Processo: 0752128-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752128-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDOMAR ANDRADE DA SILVA, LOURIVAL NOGUEIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, atuando como Curadora Especial em substituição aos executados citados por edital, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. m. 179224831, autos originários) proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o seu pedido de “expedição de ofício junto à instituição financeira onde arrestado os valores, para que informe a este juízo se proveniente de conta salário, conta poupança ou de eventuais aplicações financeiras, bem como para que apresente os três últimos extratos da referida conta bancária”, in verbis: “Por meio da manifestação de ID 155133765, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer a expedição de ofício à instituição bancária onde foram penhorados ativos financeiros pertencentes à Executada LINDOMAR ANDRADE DA SILVA, a fim de que seja demonstrado que tais valores estão abrangidos pela regra de impenhorabilidade. INDEFIRO o referido requerimento, haja vista ser ônus da parte, ainda que representada pela curadoria especial de ausentes, comprovar a situação de impenhorabilidade de valores localizados em contas bancárias. Preclusa a referida decisão, DETERMINO à Secretaria do juízo que promova as diligências necessárias para que o valor objeto da penhora (ID 163337895), com as atualizações legais, seja transferido para a conta de titularidade do Distrito Federal, cujos dados se encontram registrados em pasta própria perante a secretaria. Após, INTIME-SE o Exequente para que comprove o abatimento proporcional da dívida e requeira o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, cujo valor devido é de R$ 3.056.532,77, vê-se que foi bloqueada na conta do executado Lindomar Andrade da Silva a importância de R$ 3.715,95, em fevereiro de 2023 (id. 151537245). O edital de intimação do bloqueio Sisbajud foi publicado em 28/03/2023, e a Curadoria de Ausentes, em 11/04/2023, formulou o requerimento de expedição de ofício, indeferido pela r. decisão agravada. O art. 854, §3o, inc. I, do CPC estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. A Curadoria Especial afirma que é necessário saber a natureza da conta, uma vez que atua no interesse da parte executada e a fim de demonstrar que a verba se enquadra na impenhorabilidade do art. 833 do CPC. No entanto, a circunstância acima não supre a conduta desidiosa da parte executada que, mesmo diante do bloqueio de numerário em sua conta bancária, há aproximados 10 meses, não compareceu ao processo para alegar que a verba é impenhorável, porque oriunda de salário ou de poupança, e requerer a desconstituição da penhora. Desse modo, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora